Tribunal: TJDFT
Processo: 0736618-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. REPROVAÇÃO DE CADASTRO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE BOLSAS DE ENSINO PELO PROGRAMA GOVERNAMENTAL UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADAS. COMPROVADA DESÍDIA NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NA CONDUÇÃO DO CASO. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE NA CONCESSÃO DE BOLSA INTEGRAL DE ESTUDOS. CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a teoria da asserção, aplicável ao moderno sistema processual brasileiro, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre as assertivas alegadas e a realidade. 1.1. Se o exame da legitimidade passiva está diretamente vinculado à matéria de prova, mais especificamente à demonstração ou não de culpa da instituição de ensino particular pela negativa de concessão da bolsa de estudos à autora pelo programa governamental PROUNI, a legitimidade passiva da faculdade deve ser reconhecida.

2. Uma vez que a contenda apresentada pela autora reporta-se exclusivamente à conduta praticada pela instituição de ensino, inexistindo qualquer questionamento sobre as regras de acesso ao PROUNI a justificar a transferência da competência para a Justiça Federal, o caso sujeita-se à Justiça Estadual.

3. Evidenciado que a reprovação da autora ao recebimento da bolsa de estudos integral pelo programa PROUNI decorreu de sucessivas falhas operacionais que estavam sob o exclusivo encargo da instituição de ensino conveniada, que não anexou os documentos regularmente encaminhados pela candidata, nem procedeu ao seu exame nas datas devidas, deve ser mantida a sentença que determinou à faculdade que procedesse a matrícula da autora, mediante concessão de bolsa integral.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.